Tribunal: TJMT
Processo: 1013845-41.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013845-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), J P Z BUSS - EPP - CNPJ: 27.491.289/0001-45 (AGRAVANTE), DILSON FERREIRA DE BRITO - CPF: 522.503.421-72 (AGRAVANTE), SILVANA BARBOSA DA SILVA - CPF: 775.440.211-49 (AGRAVADO), RAFAEL JUNIOR BARBOSA LISBOA - CPF: 044.941.531-76 (AGRAVADO), JONAS BARBOSA LISBOA - CPF: 045.719.841-97 (AGRAVADO), KAMILLA BARBOSA LISBOA - CPF: 056.166.291-62 (AGRAVADO), MADEIREIRA PANKEKA LTDA - TERERE MADEIRAS (TERCEIRO INTERESSADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADO COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO COMPANHEIRO DA REQUERENTE - ALIMENTOS PROVISIONAIS – ARTIGO 300 DO CPC – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez preenchido os requisitos do artigo 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência para compelir os recorrentes ao pagamento dos alimentos provisionais, conforme artigos 186, 927 e 948, inciso II, todos do Código Civil, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013845-41
.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

MADEIREIRA PANKEKA LTDA– TERERE MADEIRAS (antes denominada J. P. Z. BUSS) e DILSON FERREIRA DE BRITO

AGRAVADO(S):

SILVANA BARBOSA DA SILVA, RAFAEL JUNIOR BARBOSA LISBOA, KAMILLA BARBOSA LISBOA e JONAS BARBOSA LISBOA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
MADEIREIRA PANKEKA LTDA – TERERE MADEIRAS (antes denominada J. P. Z. BUSS) e DILSON FERREIRA DE BRITO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
Dr. Luis Felipe Lara de Souza
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Pensão por Morte nº. 1000662-35.2018.8.11.0033, ajuizada por
SILVANA BARBOSA DA SILVA, RAFAEL JUNIOR BARBOSA LISBOA, KAMILLA BARBOSA LISBOA e JONAS BARBOSA LISBOA
, que deferiu o pedido de antecipação da tutela para fixar a pensão mensal de R$
1.143,40 (mil, cento e quarenta e três reais e quarenta centavos), a serem pagos de forma solidária pelos demandados (agravantes).

Consta que foi determinado o pagamento da pensão mediante depósito em conta da primeira agravada (viúva da vítima do acidente) ou mediante recibo, devendo a primeira parcela ser paga 10 (dez) dias após a citação e as demais todo o dia 1º dos meses subsequentes, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

A ação de origem foi proposta em razão de o
Senhor AGDO LISBOA, que trafegava na rodovia sentido São do Rio Claro/MT em sua Motocicleta, não prevendo e não enxergando um veículo parado na via, sem nenhuma sinalização, colidiu na sua traseira e veio a óbito ainda no local.

Em suas razões, os agravantes requerem que seja revogada de pronto a decisão de primeiro grau e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da pensão mensal determinada pelo juízo
a quo
.

Sustentam que para a fixação de pensão mensal provisória decorrente de acidente de trânsito precisa restar evidenciada a culpa do causador do acidente, que no caso é exclusiva vítima, razão pela qual os agravantes não podem ser responsabilizados pelos danos.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para que seja revogada a decisão agravada, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores da medida.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 03.10.2019, conforme Id. 17235489.

Em contraminuta, os agravados refutam
in totum
os argumentos lançados (id. 19931504).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da irresignação de
MADEIREIRA PANKEKA LTDA– TERERE MADEIRAS (antes denominada J. P. Z. BUSS) e DILSON FERREIRA DE BRITO
,
da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela para fixar a pensão mensal de R$
1.143,40 (mil cento e quarenta e três reais e quarenta centavos), a serem pagos de forma solidária pelos demandados (agravantes),

em decorrência do
acidente automobilístico que resultou no fatídico falecimento do
Sr. Agdo Lisboa
, companheiro da primeira agravada/requerente (esposa) e genitor dos demais agravados/requerentes (filhos).

O magistrado deferiu o pleito de urgência, sob os seguintes fundamentos, confira:

“(...)Transcrevo, na parte que importa, trechos do boletim de ocorrência, do auto de constatação lavrado pela polícia judiciária civil e do depoimento extrajudicial de testemunha presente logo em seguida ao evento danoso:

“Fomos solicitados a comparecer nas proximidades da estação da Energiza Rodovia MT-010 sentido São José – Nova Maringá, onde segundo informações iniciais do comunicante que ao aproximar-se da cidade
visualizou um homem caído ao solo, e uma motocicleta embaixo de um caminhão carregado de torras na entrada de São José do Rio Claro e para evitar um possível acidente, sinalizou com matos na via
.
Ao chegarmos no local comprovamos a veracidade dos fatos
. (...) Foi acionado a PJC
[Polícia Judiciária Civil]
e a equipe funerária, que se fez presente no local. (...) Pouco tempo depois chegou no local a Sra. Kelly representando o dono do caminhão e das madeiras ‘Edezão’, e esta se comprometeu a trazer o motorista bem como providenciar combustível para a retirada do caminhão. (...)
Que o motorista do caminhão apareceu junto com a Sra. Kelly e nos relatou que ficou sem combustível aproximadamente as 22 horas, e este teria vindo a pé até a cidade para conseguir combustível, porém não deixou quaisquer sinalizadores indicando que seu caminhão estaria ali parado
. Posteriormente a vítima Agdo Lisboa, que seguia sentido zona rural-centro, com uma velocidade de aproximadamente entre 75km e 80km conforme visualizamos
(sic)
no velocímetro parado da motocicleta por estes policiais militares e civil, desta forma colidiu na traseira do caminhão e falecendo no local dos fatos. Ao indagarmos sobre os documentos do veículo, o condutor disse não possuir. Ao indagarmos sobre a nota das madeiras nos foi apresentada uma guia florestal de origem duvidosa, visto que o tempo de transporte era de tempo superior ao permitido, e faltava os dados do caminhão e motorista que deveria fazer o transporte.”
(Boletim de Ocorrência, Id. 15929100) (grifei e negritei)

“Conclusão: Venho mediante informar a esta Autoridade Policial que este investigador de polícia diligenciou até o local do fato para verificar as informações prestadas pela polícia militar (bopm 2018.190406), sobre um acidente de trânsito com vítima fatal, in loco foi possível identificar o veículo 01 caído embaixo da traseira do v2 do lado esquerdo, e o corpo da vítima ao lado da ultima roda traseira do lado esquerdo v2, (...)

Em diapasão a ocorrência,
cheguei as seguintes conclusões
no local do fato,
que segundo o próprio condutor do v2 Sr. Dilson Ferreira de Brito é funcionário da madeireira do ‘Edesão’ e conduzia o caminhão carregado de toras do distrito de Brianorte até esta cidade
(...)
quando ao chegar no local onde ocorreu o acidente, por volta das 22:00 horas deu pane seca (acabou o combustível) do caminhão, e saiu para comprar o óleo para reabastece-lo, disse ainda que não deixou nenhum sinalizador na pista indicando que ali havia um veículo parado, e no caminhão não havia triângulo de sinalização nem outro objeto que pudesse sinalizar quando a parada do veículo
. Foi concluso que o motorista do V1 estava em deslocamento para a cidade de São José do Rio
quando foi surpreendido pelo V2 estacionado ocupando mais da metade da pista da mão (ficou livre um espaço de aproximadamente 1,70 metros da lateral esquerda do V2 até a faixa que separa das pistas)
, num local sem iluminação e sem sinalização, onde chocou-se na traseira do V2, ocasionando o óbito da vítima e o dano de grande monta no V1. No local não havia marcas no asfalto de frenagem do V1.”
(Auto de Constatação, Id. 15929105) (grifei e negritei).

“QUE informa que mora em uma chácara sentido a fazenda Guavirá e que no dia dos fatos, estava vindo da chácara para esta cidade de motocicleta por volta das 22:30 horas,
quando visualizou um caminhão parado e um reflexo de uma motocicleta caída no chão
; QUE foi ver o que tinha acontecido e visualizou um corpo de um homem, o qual não conhecia e uma motocicleta caída na traseira no caminhão; QUE imediatamente ligou para a polícia militar, e
ficou no local dando sinal para outros veículos que ali passavam, para que não houvesse outro acidente
;
QUE no local não havia sinalização, o que dificultava a visão para quem estava trafegando, porque se o veículo estivesse com farol baixo, não tinha como ver o caminhão e nem mesmo as toras de madeira que estavam sendo carregadas no veículo
, e que ultrapassavam o cumprimento do caminhão; (...)
QUE acrescenta que o caminhão estava parado no meio da pista em frente a estação da energisa
(...)” (grifei e negritei).
(Termo de Depoimento, Id. 15929136).

Esses elementos probatórios, por ora, se mostram suficientes para atestar a culpa do segundo requerido, condutor do veículo de propriedade do primeiro requerido, no acidente automobilístico que resultou no fatídico falecimento do Sr. Agdo Lisboa, companheiro da primeira requerente e genitor dos demais requerentes.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do CPC,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
para determinar que os Requeridos depositem solidariamente a quantia de R$ 1.143,40 (mil cento e quarenta e três reais e quarenta centavos), equivalentes a 2/3 (dois terços) dos rendimentos do finado Sr. Agdo Lisboa, pensão alimentícia essa que deverá ser paga mensalmente mediante depósito em conta da primeira Requerente ou mediante recibo, devendo a primeira parcela ser paga 10 (dez) dias após a citação e as demais todo o dia 1º dos meses subsequentes, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais) (CPC, art. 139, IV c/c art. 297, caput)."
(autos 1º grau)

Compulsando detidamente os autos, não obstante os argumentos despendidos pelos agravantes em sua peça recursal, entendo que razão não lhes assiste quanto a necessidade de reforma da decisão agravada.

Isso porque, como cediço, nos termos dos artigos 186 e 927 ambos do Código Civil, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e, assim, fica obrigado a repará-lo.

No que tange a pensão indenizatória por ato ilícito, o artigo 948, inciso II, do mesmo diploma dispõe que:

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

(...)

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”

Na espécie, quanto à responsabilidade dos agravantes, examinando os autos, observo que Agdo Lisboa era companheiro da primeira agravada
, conforme certidão de óbito de Id. 15929103 – autos 1º grau, e
faleceu em 15/06/2018 em razão de acidente de trânsito provocado pelos agravantes, na Rodovia MT 010, próximo à Estação da Energisa, no Município de São José do Rio Claro/MT.

Consta no laudo pericial criminal a conclusão de que
“A perícia encontrou evidências macroscópicas indicativas de morte por politraumatismo causado por acidente automobilístico, com a somatória das múltiplas lesões anteriormente descritas: trauma torácico com afundamento torácico e lesão pulmonar; ruptura de grandes vasos (aorta torácica); trauma abdominal com ruptura hepática e esplênica; fratura do fêmur direito e fratura de ossos da perna direita” (id. 15929110 - autos 1º grau).

Assim, em que pese os argumentos apresentados pelos agravantes, no sentido da necessidade de dilação probatória para apurar a responsabilidade pelo referido acidente, é certo que o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, e o conjunto probatório apresentado na inicial, tais como: laudo de exame de corpo de delito, laudo pericial criminal, certidão de óbito, além de imagens agregadas demonstram,
a priori
, a responsabilidade dos agravantes, haja vista a imperícia e imprudência na direção do veículo e na inobservância das regras de trânsito e sinalizações do trecho da rodovia que transitava.

Somado a isso, em se tratando de verba alimentar haja vista ter como base a prestação de alimentos às pessoas que dependiam financeiramente do
de cujus
, tem-se como incontroverso o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir a concessão da tutela provisória de urgência.

Por fim, no que se refere ao recebimento de pensão por morte do INSS, é certo que a eventual percepção de benefício previdenciário pela genitora do
de cujus
, dependente da vítima do acidente, não tem o condão de excluir a indenização decorrente de ato ilícito, porquanto se tratam de verbas de natureza distintas.

Sobre a matéria, segue os precedentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO REBOQUE COM CICLISTA – DECISÃO LIMINAR QUE FIXOU PENSIONAMENTO MENSAL PROVISÓRIO À VÍTIMA, NO VALOR DE R$1.500,00 – INDÍCIOS SUFICIENTES DA RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que há a possibilidade de estipular pensão mensal às vítimas de acidente de trânsito, incapacitadas para a atividade laboral, ante a existência de prova inequívoca dos fatos articulados na inicial, sendo o perigo da demora presumido e o risco de irreversibilidade da medida incapaz de obstá-la.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, acertada a decisão que concedeu a medida antecipatória."
(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1009998-65.2018.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29.05.2019, Publicado no DJE 05.06.2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PENSIONAMENTO MENSAL DEFERIDO – INDÍCIOS SUFICIENTES DA RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se há indícios suficientes para concluir que o veículo que prestava serviços à agravante foi o responsável pelo acidente, é possível o deferimento da tutela de urgência para determinar o pagamento de PENSÃO MENSAL de modo a prover o sustento de menor cuja única fonte de renda era o pai, vítima fatal do acidente.”
(TJMT. RAI 1003787-47.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II, CPC - IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA -
ALIMENTOS PROVISIONAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRAÇÃO DE CULPADO CONDUTOR – PROVA PERICIAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IRREVERSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS
- RECURSO DESPROVIDO. 1 - Estando o recurso aviado de acordo com a pretensão do que deseja o agravante e possibilitando ampla defesa, não há o que se falar em violação do princípio da dialeticidade. 2 - A impugnação ao deferimento da justiça gratuita tem prazo e forma prescrita na Lei 1.060. Não se conhece pedido de revogação de justiça gratuita em mera peça de contrarrazões em agravo de instrumento. 3 - Questões que não passaram pelo crivo do juiz de primeiro grau de jurisdição não podem ser vivenciadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, não se conhecendo o recurso neste aspecto. Questão de manutenção de alimentos provisórios não condiz com fixação, de plano, data limite para o seu termo. É questão de mérito que somente pode ser tratada em sentença final, decote do despacho neste tópico. 4 - A exigência da irreversibilidade inserta no § 2º do artigo 273 do Código de Processo Civil, não pode ser levada a extremo, sob pena de o novel instituto de tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina. Estando demonstrado, através de cognição sumária, em especial o BO e outros documentos dos autos verossimilhança das alegações, onde não se exige certeza absoluta, correta está a decisão do magistrado de piso que, em ação de indenização por ato ilícito, morte do marido da agravante, concede-lhe pensão alimentar provisória. 5 - Estando o valor da pensão provisória arbitrado de acordo com os critérios exigidos para a natureza do instituto, não há que se falar em majoração, posto que os alimentos próprios, disciplinados pelo direito de família, não se confundem com os alimentos devidos em razão de condenação por ato ilícito. Nestes, não se analisa a possibilidade do devedor e a necessidade do beneficiário, mas somente a renda que este deixou de perceber”
(TJMT Agravo de Instrumento 20570/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 03/02/2016, Publicado no DJE em 24/02/2016)

Desse modo, presentes os requisitos essenciais para a concessão da tutela pleiteada na ação indenizatória, o arbitramento dos
alimentos provisionais
, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020